Tribunal: TJSP
Processo: 2174677-14.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de Segurança com pedido liminar – Discussão sobre a progressividade do IPTU do exercício de 2002 – Liminar deferida para autorizar o depósito judicial das parcelas – Segurança, ao final, denegada – Levantamento, pela Municipalidade, dos valores depositados, e convertidos em renda – Alegação de quitação parcial do imposto em questão e existência de valor em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de Segurança com pedido liminar – Discussão sobre a progressividade do IPTU do exercício de 2002 – Liminar deferida para autorizar o depósito judicial das parcelas – Segurança, ao final, denegada – Levantamento, pela Municipalidade, dos valores depositados, e convertidos em renda – Alegação de quitação parcial do imposto em questão e existência de valor em aberto – Insurgência da impetrante que defende a incidência dos consectários legais somente sobre a 3a parcela, pois a única paga com atraso – Decisão que defere o depósito judicial no montante requerido pela impetrante – Reforma do r. decisório – Depósito judicial parcelado não é causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário referente ao IPTU – Observância ao disposto no art. 151, II, do CTN – A mora com relação ao depósito de uma das parcelas acarreta a exigibilidade de todo o IPTU, eis que se trata de crédito único – Recurso provido.